Tribunal: TJMT
Processo: 1008859-98.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008859-98.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA NOVELLO - CPF: 919.611.221-20 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), ACIR DELARMI - CPF: 655.684.191-91 (APELANTE), NOVELLOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.460.335/0001-05 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), MARISA NOVELLO - CPF: 919.611.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ACIR DELARMI - CPF: 655.684.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM QUOTAS SOCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a execução baseada em cédula de crédito bancário na modalidade de empréstimo para capital de giro.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se a realização de perícia contábil é imprescindível para a análise da legalidade dos encargos contratuais; (ii) se houve excesso de execução por cobrança de juros abusivos; e (iii) se é possível a compensação do débito com as quotas sociais do cooperado.

III. Razões de decidir:

A perícia contábil se mostra desnecessária, pois a legalidade dos encargos pode ser analisada a partir do contrato e da legislação aplicável, sem necessidade de prova técnica. O apelante não demonstrou excesso na execução, uma vez que não apresentou planilha detalhada para comprovação da cobrança indevida, conforme exigido pelo CPC.

A compensação com quotas sociais é inviável, pois tais quotas não possuem liquidez imediata e sua conversão em pecúnia depende de deliberação da cooperativa, não configurando crédito líquido, certo e exigível.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. A perícia contábil não é necessária para a análise da legalidade dos encargos contratuais quando a cédula de crédito bancário já contém os elementos para tal verificação. 2. O excesso de execução deve ser demonstrado com a apresentação de planilha detalhada, sob pena de rejeição da alegação. 3. A compensação de débitos com quotas sociais de cooperativa não é possível quando estas não possuem liquidez imediata
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Novellos Transportes Ltda.
em face da sentença proferida nos autos dos
embargos à execução
, movidos contra a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - SICOOB CREDISUL
, que julgou
improcedente
a pretensão do embargante e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, recorre o apelante sustentando a necessidade de realização de
perícia contábil
para verificar a legalidade da cobrança de juros, taxas e encargos contratuais.

Defende a
iliquidez do título executivo extrajudicial
, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC, além da incidência de

juros abusivos superiores à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
.

Postula a compensação de valores, alegando que as cotas de participação na cooperativa deveriam ser levadas em conta para abatimento do débito.

Ao final, requer a
reforma da sentença
para que sejam
acolhidos
os embargos à execução
, reconhecendo-se
a ilegalidade das cláusulas contratuais impugnadas
, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O apelado, embora regularmente intimado,
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejada por Novellos Transportes Ltda., nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, proposta pela SICOOB – CREDSUL, lastreada na
Cédula de Crédito Bancário n. 1055886
, firmada em
14.06.21
, na modalidade
Empréstimo para Capital de Giro
, cujo saldo devedor atualizado, segundo a apelada, atingiria o montante de

R$ 24.008,82 (vinte e quatro mil e oito reais e oitenta e dois centavos)
.

A embargante contestou o débito, argumentando a
ilicitude do título executivo
, a

excessividade dos juros cobrados

e a

ausência de liquidez do valor executado
.

Decorrido regularmente trâmite do processo, o juiz
a quo
proferiu sentença, rejeitando

as alegações dos embargantes, e julgou improcedente o pedido.

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado restringe-se à análise da alegada abusividade dos encargos contratuais, da suposta necessidade de realização de
perícia contábil
, da ausência de liquidez do
título executivo
e da possibilidade de
compensação dos débitos
dos associados com as quotas sociais da cooperativa.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da sentença de primeiro grau, que deve ser
mantida em sua integralidade
.

No que tange ao pedido de
produção de prova pericial contábil
, entendo que este se mostra
desnecessário
e meramente protelatório. A
legalidade dos encargos do contrato firmado entre as partes prescinde de prova técnica
,
uma vez que a cédula de crédito bancário constitui
título executivo extrajudicial
, conforme prevê o artigo 28 da
Lei no 10.931/2004
, e eventuais discussões sobre a taxa de juros aplicada podem ser analisadas com base nas cláusulas contratuais e na legislação aplicável,
não demandando qualquer exame pericial aprofundado
.

No que concerne à alegação de
excesso na execução
, observo que o apelante
não demonstrou de maneira efetiva a existência de cobrança indevida
,
limitando-se a alegações genéricas sobre suposta abusividade nos encargos aplicados.

Nos termos do artigo
917, § 4o, inciso I, do Código de Processo Civil
, era ônus do embargante indicar o valor que entende correto e apresentar
demonstrativo do débito atualizado com os encargos que considera adequados, segundo a taxa média de mercado
. No entanto, o apelante
não juntou qualquer planilha detalhada
que permitisse ao juízo verificar eventual excesso na cobrança, razão pela qual
não há como acolher sua pretensão recursal
.

Sobre esse ponto, destaco recente julgado deste e. TJMT:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento relativo à decisão que rejeitou liminarmente Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, sob alegação de omissão e erro material quanto à análise de equívoco nos cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e erro material ao deixar de analisar alegação de erro nos cálculos; e (ii) verificar se a ausência de planilha de cálculos pelo impugnante impede a análise de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou detidamente todas as alegações apresentadas, tendo rejeitado a tese de excesso de execução em razão da ausência de apresentação de planilha de cálculos pelo impugnante, conforme exigido pelo art. 525, §4o, do CPC.

O erro nos cálculos é parte integrante do excesso de execução e foi analisado na decisão recorrida, não havendo vício de omissão ou erro material.

A ausência de prova pré-constituída, como o demonstrativo de valores atualizados, inviabiliza o acolhimento da impugnação, em observância ao disposto nos arts. 525, §4o e §5o, e 917, §3o, do CPC. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de planilha de cálculos pelo impugnante impede o acolhimento da tese de excesso de execução, nos termos do art. 525, §4o e §5o, do CPC.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

(
RED n.

1018638-47.2024.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J.

22.01.25 - negritei)

Por fim, quanto ao pedido de
compensação dos débitos com as quotas sociais da cooperativa
, igualmente
não merece prosperar
.

Primeiramente,
não há previsão contratual
que autorize a compensação requerida pelo apelante. Como se sabe, a compensação de valores exige que ambas as obrigações sejam
líquidas, certas e exigíveis
, conforme preceitua o artigo
368 do Código Civil
.

No caso dos autos, as
quotas sociais
dos cooperados
não possuem liquidez imediata
,
uma vez que sua conversão em pecúnia está condicionada à deliberação da cooperativa e à apuração do patrimônio social,
não se configurando como um crédito passível de compensação automática
.

A propósito, cito precedente desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA (CHEQUE ESPECIAL), C
ÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA PELA NÃO CONTABILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, DEPÓSITOS E PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA – INOCORRÊNCIA – ARGUIDA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

– DESACOLHIMENTO – TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA – SUSCITADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE FORMA DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CREDORA APELADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Absolutamente desnecessária a prova pericial (contábil) quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, descabendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Na linha da jurisprudência desta Corte
a compensação, modalidade especial de extinção total ou parcial das obrigações, pressupõe que eventuais créditos do devedor perante o autor da ação de cobrança sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC/2002).

Assim, se a cota de capital integralizada pela cooperada tomadora de empréstimos quando do início da relação com a cooperativa credora não é líquida – à medida em que não há prova acerca do montante integralizado – e não está vencido – tendo em vista que a restituição somente se mostra exigível mediante requerimento formal e após desligamento do quadro de cooperados por demissão, exclusão ou eliminação (24, §4o da Lei n. 5.764/71) – descabe falar-se em compensação ou abatimento.

Não há se falar em excesso de cobrança pela suposta ausência de contabilização de depósitos em conta bancária do consumidor, e descontos de parcelas de empréstimos quando os extratos da conta vinculada demonstram que apestar de tais lançamentos terem entrado positivamente no saldo da conta, foram absorvidos e suplantados por inúmeras outras operações de lançamentos negativos do ponto de vista contábil, tal como transferências, saques, pagamentos, compras e débitos de convênios, levando a conta bancária a saldo negativo apresentado à cobrança.

Consoante recente orientação do STJ, “em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade.” (REsp 2.015.514/PR)

(...)”
(RAC n.

1040958-70.2021.8.11.0041,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario J. 30.10.24 - negritei)

Dessa forma,
não há qualquer ilegalidade na sentença recorrida, que negou a compensação pretendida pelo apelante
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025